Tribunal: TJPA
Processo: 0001959-38.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DE ENFRETAMENTO DA MATÃRIA DEDUZIDA NAS RAZÃES DO RECURSO. IMPROCEDÃNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. InviÃ¡vel se mostra o reexame das teses combatidas pela defesa quando constatado nÃ£o haver qualquer omissÃ£o no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussÃ£o da matÃ©ria arguida nas razÃμes do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado. E isso, apenas porque o julgamento nÃ£o atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto. 2. Nesse viÃ©s, nÃ£o se fazendo presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeitam-se os embargos, inclusive, para fins de prequestionamento. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001959-38.2012.8.14.0028
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RESE
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGANTE: IVANY RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS: DANIELA DE SOUZA SENA E Outros
EMBARGADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (V. ACÓRDÃO N.º 210672/2019 DA EGRÉGIA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
OMISSÃO DE ENFRETAMENTO DA MATÉRIA DEDUZIDA NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável se mostra o reexame das teses combatidas pela defesa quando constatado não haver qualquer omissão no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado. E isso, apenas porque o julgamento não atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto.
2. Nesse viés, não se fazendo presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeitam-se os embargos, inclusive, para fins de prequestionamento.
3.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e catorze do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

IVANY RODRIGUES LIMA
, por meio de sua defesa técnica, opôs embargos de declaratórios, nos autos do Recurso em Sentido Estrito, Acórdão nº. 210672/2019, no bojo do qual os Desembargadores Componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos, conheceu, porém negou provimento ao recurso, defensivo.

Em suas razões, a defesa do embargante alega que houve omissão no v. acórdão, aduzindo para tanto que não houve manifestação expressa sobre as teses levantadas no bojo do Recurso em Sentido Estrito, isto é a exclusão das qualificadoras, a prova da materialidade do delito de homicídio contra a vítima Olavo e o reconhecimento da figura do erro de execução em relação às demais vítimas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a consequente reforma da decisão embargada, inclusive para fins de prequestionamento.

Remetidos os autos a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento dos embargos e no mérito por sua rejeição, por entender que o acórdão atacado analisou de forma plena a matéria combatida.

É o relatório.
V O T O

In casu
, a embargante pretende a revisão do mérito do julgado que negou provimento ao apelo, argumentando, para tanto que houve omissão e obscuridade no V. Acórdão
210672/2019
, por entender que não houve o enfrentamento das teses atinentes a exclusão das qualificadoras, a prova da materialidade do delito de homicídio contra a vítima Olavo e o reconhecimento da figura do erro de execução em relação às demais vítimas.

Razão não assiste a embargante.

Destarte, embora a defesa sustente que houve omissão no V. acórdão em relação aos referidos pontos essa assertiva, a toda evidência, não prospera, considerando que este relator fez a análise de todas as teses sustentadas pela defesa nas razões do recurso analisando de forma clara a matéria impugnada conforme demonstra o teor do acórdão combatido (fls. 400/417).

No caso em exame, extrai-se que o presente recurso não visa sanar omissão ou obscuridade, mas tão somente modificar o julgado, alterando-lhe a conclusão, finalidade para a qual não se presta, pois conforme se constata do teor do julgado este relator ao fazer análise dos referidos pontos, demonstrou com base nas provas constantes dos autos o acerto da decisão de pronuncia, conforme os trechos do acórdão objurgado a seguir reproduzidos.
A materialidade restou devidamente comprovada em conforme atestam os laudos de exames pericais acostados aos autos:
A vítima
Olavo Pereira Sampaio
faleceu em decorrência de choque séptico secundário a peritonite bacteriana por ferimento por projétil de arma de fogo, conforme laudo de exame necroscópico (fls. 26/28 - IPL - apenso);
(...).
A motivação apresentada pelo recorrente é incapaz de dar uma explicação razoável à conduta praticada, suficiente para afastar a configuração do motivo fútil, como pretende a defesa, visto que, a conduta do acusado teria sido desencadeada por desentendimento com vítima fatal
Olavo Pereira Sampaio,
pelo fato daquele ter se negado a transportar o adolescente que havia morrido no acidente e que era neto de Olavo.
Importante ressaltar que a mera existência de desentendimento anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.
Nesse viés, ao contrário a conduta descrita é suficiente para determinar que o Tribunal do Júri se manifeste a respeito da incidência ou não do motivo fútil de que trata o artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.
(...).
No que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas também se encontra evidenciada pela prova colhida até o presente momento.
Com efeito, o próprio recorrente admite que após ter sido supostamente agredido pela vítima com um murro foi até o carro que estava a uns dez metros de distância do local onde as vítimas estavam e de lá teria efetuado os disparos.
Verifica-se que existem indícios suficientes quanto à qualificadora da surpresa, como se pode aferir pelo depoimento do próprio recorrente, de onde se extrai que as vítimas foram surpreendidas com os tiros dados por ele justamente quando se encontravam consternados com o acidente que levou a óbito dois adolescentes, sendo um deles neto da vítima Olavo
.
Logo, diante da presença de indícios de que as vítimas foram atacadas de forma repentina, cabe aos jurados aprofundar a análise acerca da ocorrência o não da qualificadora descrita no inciso IV, §2º do artigo 121 do Código Penal.
(...).
Assim, cotejando perfunctoriamente os elementos de prova trazidos aos autos, é provável que o delito tenha sido cometido por motivo fútil, consistente no desentendimento pretérito entre a vítima e o réu. Ainda, que as vítimas não esperavam a reação do recorrente, considerando que as testemunhas afirmam que não havia desavença entre o acusado e a família das vítimas, afirmaram ainda que ele não andava armado, aliado a isso ele próprio admite ter efetuado os disparos de longa distância em um local com pouca visibilidade.
Assim, tais qualificadoras, por não serem manifestamente improcedentes, devem ser mantidas e submetidas ao Conselho de Sentença.
De igual modo, a prova pericial anexada nos autos, aponta que à vítima Olavo faleceu em decorrência das lesões provocadas pelos tiros desferidos, supostamente pelo acusado.
Quanto ao pedido de reconhecimento da figura do erro de execução (art. 73, do CP) com aplicação do concurso formal (art. 70, do CP) em relação às vítimas Osmar Pereira Sampaio, Irene Ana da Silva Almeida e Eliseu Soares Pereira, de igual, modo não há com acolher referida postulação.
Em relação à vítima Osmar há indícios suficientes de que o recorrente agiu animus necandi, conforme se deflui das provas orais constantes dos autos.
No que tange as demais vítimas, ressalte-se que o fato de o próprio acusado ter admitido que efetuou vários disparos na direção em que as vítimas estavam juntamente com outras pessoas, não há como se afirmar, de maneira inequívoca, que não assumiu o risco de atingir outras pessoas, como de fato ocorreu.
Verifica-se, portanto, que, conquanto não se possa descartar a possibilidade da ocorrência de erro na execução (art. 73, CP), tendo em vista os indícios de que agiu com animus necandi em relação ás vítimas Olavo e Osmar, há elementos indiciários também no sentido de que o autor do fato possa ter agido com dolo eventual quanto às demais vítimas, uma vez que, considerada a quantidade de disparos efetuados e a presença delas no local, teria assumido o risco de atingi-las.
(...).
Assim, a tese do erro na execução deve ser sustentada perante os Jurados, únicos competentes para acolhê-la ou não.
Diante disso, não há como acolher as postulações feitas pela defesa, de vez que, a existência de dúvidas razoáveis quanto ao pleito da acusação deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Verifica-se, portanto que as matérias foram sim tratadas no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão do julgado, mas apenas inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, o que, contudo, não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal, e que devem ser rigorosamente observados.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Embargos de Declaração nº 472605, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/02/2008.)

Averbo ainda, que o julgador não se encontra vinculado às alegações das partes para formular sua decisão, uma vez que é livre para decidir de acordo com seu entendimento, desde que, por óbvio a fundamente por meio de um silogismo lógico, em correta aplicação do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Constata-se, na verdade que a pretensão do embargante, revela mera insatisfação com a decisão proferida, pretendendo a manifestação expressa acerca de dispositivos invocados para possibilitar o prequestionamento junto as Cortes Superiores.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão guerreado, conheço dos embargos de declaração, mas lhe nego provimento, inclusive para efeito de prequestionamento.

É o meu voto.
Belém, 14 de junho 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM